Tribunal: TJDFT
Processo: 0721000-52.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. RESCISÃO DO TÍTULO EXECUTIVO POR AÇÃO RESCISÓRIA AINDA PENDENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO. EXTINÇÃO PREMATURA DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu cumprimento individual de sentença movido em face do Distrito Federal, com fundamento no art. 924, III, do CPC.
2. O cumprimento de sentença baseia-se em título executivo judicial formado em ação coletiva que reconheceu o direito de servidores ao reajuste vencimental previsto na Lei Distrital no 5.105/2013, com pagamento de parcelas retroativas.
3. A extinção foi fundamentada no julgamento de procedência de ação rescisória que rescindiu o acórdão exequendo e julgou improcedente o pedido originário, ressalvada a irrepetibilidade de valores já pagos.
4. A apelante sustenta que a decisão rescindente ainda não transitou em julgado, havendo embargos de declaração pendentes, razão pela qual o processo deveria permanecer suspenso até o desfecho definitivo da ação rescisória. O Distrito Federal defende a extinção imediata, sob o argumento de que a decisão rescindente produz efeitos desde logo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há uma questão em discussão:
(i) saber se o julgamento de procedência de ação rescisória, ainda pendente de trânsito em julgado, autoriza a extinção do cumprimento individual de sentença ou se impõe apenas a suspensão do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O julgamento de procedência da ação rescisória produz efeitos imediatos e desconstitui o título executivo judicial, retirando-lhe a certeza e a liquidez necessárias ao prosseguimento da execução.
7. Apesar disso, a ausência de trânsito em julgado da decisão rescindente recomenda cautela, pois subsiste a possibilidade de reforma do acórdão pelas instâncias superiores.
8. Nessa hipótese, configura-se relação de prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, uma vez que o resultado definitivo do cumprimento de sentença depende do desfecho da ação rescisória.
9. A suspensão do processo, em vez da extinção definitiva, atende aos princípios da segurança jurídica e da economia processual, evitando tanto a liberação indevida de valores públicos quanto a necessidade de repropositura da execução caso o título seja restabelecido.
10. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem reconhecido que a pendência de trânsito em julgado da ação rescisória que desconstitui o título executivo justifica o sobrestamento do cumprimento de sentença até a estabilização definitiva do julgado.
IV. DISPOSITIVO:
11. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ação rescisória.
TESE DE JULGAMENTO:
1. O julgamento de procedência de ação rescisória que desconstitui o título executivo judicial impede o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, mas não autoriza sua extinção enquanto pendente o trânsito em julgado da decisão rescindente.
2. Nessa hipótese, o processo deve permanecer suspenso, com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC, até a definição definitiva da ação rescisória.